Tribunal: TJES
Processo: 5001526-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE RÉ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPOSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUTORA QUE DEPOSITOU O IMPORTE CORRESPONDENTE AO EMPRÉSTIMO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação. Na realidade, deveria a parte ré não só combater a tese, mas produzir provas no sentido de demonstrar a regularidade e voluntariedade da avença.

2. Fixada a premissa da inexistência de contratação, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso (art. 14 do CDC). Prevalece o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável.

3. O valor fixado na instância originária (R$4.000,00) deve ser preservado, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais, inclusive por este Sodalício, em casos semelhantes.

4. Quanto à pretensão de compensação dos valores indevidamente depositados na conta da consumidora, não há que se falar em aplicação do referido instituto, notadamente quando esta procedeu o depósito judicial do importe correspondente ao empréstimo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexigível o débito litigioso e condenar a parte ré à indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7850819),
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
argumenta pela regularidade da contratação. Subsidiariamente, pretende afastar ou reduzir a condenação por danos morais, bem como permitir a compensação do crédito recebido pela parte autora em decorrência do empréstimo questionado.

Em contrarrazões (ID 7850824),
ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA
argumenta
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Depreende-se dos autos que
ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA
ajuizou a presente demanda após ser surpreendida com mensagem em seu celular acerca de suposta contratação, além de ter recebido uma transferência no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), em virtude do contrato nº 010112145518, junto ao
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
Nesse contexto, requereu o reconhecimento da nulidade da avença, com a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio aos autos decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para que fossem suspensos os descontos,
decisium
este que ainda cuidou por inverter o ônus da prova em favor do consumidor demandante.

Em sua peça defensiva,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
asseverou que a contratação teria sido regular, trazendo aos autos o suposto instrumento contratual que teria sido assinado pela autora, todavia esse, em sede de réplica, insistiu na tese de ausência de contratação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que procedeu o julgamento antecipado do feito, sendo relevante destacar o que restou estabelecido no dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO EM PARTE PROCEDENTES os pedidos. DECLARO inexigível o débito litigioso, CONDENO o polo passivo à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e incidirão juros legais moratórios contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Assim, em virtude do recurso de apelação, há necessidade de examinar se houve contratação regular do empréstimo e, via de consequência, se a eventual irregularidade praticada pela instituição financeira enseja condenação por danos morais e, finalmente, deliberar quanto à pretensão de compensação do importe efetivamente depositado na conta da consumidora.

Primeiramente, quanto à regularidade do empréstimo objeto dos autos, entendo que caminhou bem o julgador de origem ao consignar que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pela autora. Isso porque, cabia à instituição financeira apresentar documentação capaz de demonstrar a alegada ilicitude na contratação do empréstimo consignado.

Como se depreende das teses defensivas, o contrato de empréstimo teria sido firmado com suposta assinatura eletrônica, havendo menção ainda ao fato de que o pacto teria sido efetivado mediante celular (5514991160918 - IP 177.93.89.201), com utilização de foto pessoal, em 29/11/2021, na seguinte localidade: latitude -23.15977140 e longitude -49.97690400.

Ocorre que, não há nos autos elementos que embasem as alegações da instituição financeira, notadamente quando todos os documentos colacionados foram produzidos de forma unilateral. Isto é, os documentos nos quais constam a cópia da Carteira Nacional de Habilitação e a foto da consumidora, não são suficientes para demonstrar que foi efetivamente a autora quem procedeu a contratação, haja vista inexistir biometria facial, video, assinatura ou qualquer outro elemento que embase de maneira segura a alegação.

Da mesma forma, o contrato, em tese assinado eletronicamente, não possui validação concreta por parte da consumidora. Dito isso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao atestar que compete à instituição financeira a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...] i
mpugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. lV. A restituição dos valores indevidamente descontados diretamente em benefícios previdenciários com base em contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude deve se dar de forma simples, ante a ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. V. Os descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor não acarretam, por si só, dano moral indenizável, o que exige prova de lesão concreta à dignidade da pessoa. VI. Considerando que apenas uma parte apelou, sua situação não pode ser agravada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
Parte ré não se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato com assinatura eletrônica. Contrato inválido. Ausência de comprovação de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III do CDC. Assinatura eletrônica não certificada pela icp-Brasil.
Falha na prestação de serviço. Sentença totalmente reformada para estabelecer obrigação de fazer, dano material e dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários em razão do julgamento. (JECAM; RInomCv 0748424-75.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Anagali Marcon Bertazzo; Julg. 09/02/2024; DJAM 09/02/2024)

Na esteira dos precedentes mencionados, em situações como a presente, onde o consumidor, mesmo após a apresentação do suposto contrato, reitera a tese de que jamais celebrou tal avença, surge para a instituição bancária o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

Por conseguinte, ausente biometria facial, haja vista que o banco apresentou apenas uma assinatura facial (foto sem biometria), ou qualquer outro elemento capaz de comprovar que o empréstimo consignado foi realmente contratado pela autora, é de rigor a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da irregularidade da contratação em exame.

Não desconheço a possibilidade de contratação eletrônica de empréstimo consignado, todavia, considerando o alto grau de insegurança quanto à legitimidade da contratação, surge para a instituição financeira a obrigação de confirmar o pacto por outros meios.

Ou seja, a contratação demanda juntada de documentos que atestem que este foi efetivamente realizado pela consumidora, tais como vídeo ou áudio da contratação, sendo relevante mencionar que a jurisprudência tem aceito como prova para tanto até mesmo a biometria ou biometria facial.
In casu
, se afigura plenamente possível que tenha havido fraude por parte de terceiros, que podem ter simplesmente juntado fotos do documento e fotos da consumidora, como forma de garantir a efetivação do empréstimo.
Nesse sentido, a ausência de assinatura eletrônica, biometria facial, vídeo ou mesmo áudio que ateste a legalidade da contratação, reforça que não há possibilidade de acatar a pretensão recursal.

Não bastasse, é de se ressaltar ainda que a tese da fraude se robustece diante do fato de que a geolocalização do local da contratação indica latitude -23.15977140 e longitude -49.97690400, que corresponde ao endereço Rua Cel. Cecílio Rocha, Número 212 - Centro, Jacarezinho - PR, 86400-000. Todavia, o endereço da autora corresponde à Rua Jerônimo Ribeiro, nº 59, Apartamento 406, Bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Ora, o próprio telefone utilizado para a contratação (55 14 991160918) aponta para linha que não teria sido utilizada pela consumidora, sendo imperioso mencionar que a autora acostou aos autos inclusive boletim de ocorrência, justamente em decorrência da fraude objeto de exame no presente feito. A
lém disso, corrobora com a narrativa autoral o fato da consumidora ter procedido o depósito integral do valor correspondente ao empréstimo que alega ter sido realizado de forma fraudulenta, o que, por elementar, indica boa-fé
(ID 7850784)
.

A esse respeito, sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardam quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento.

Ato seguinte, deve ser igualmente mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de empréstimo consignado, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

[...] II)".
No que diz respeito aos danos morais, estes encontram-se evidenciados, tendo em vista os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário e a falha na prestação do serviço do fornecedor, causou à parte autora adversidades que ultrapassam em muito o mero aborrecimento.
[...] (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Paranaíba; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; Pág. 63)

[...] A
legação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

[...] O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor [...] 8)

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Quanto ao valor, entendo por bem manter o importe fixado pelo magistrado de origem (R$4.000,00), que está em consonância com a média que tem sido aplicada para situações de desconto indevido de benefício previdenciário:

[...] 3.
Sentença de procedência do pedido principal que declara a inexistência da relação jurídica e do débito atrelado ao contrato, determinando ao réu que se abstenha de realizar descontos a tal título, bem como condena o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. [...] 9.
Dano moral configurado. Descontos realizados de forma indevida que privaram o postulante de parte do seu benefício de aposentadoria. Verba de caráter alimentar.
[...] (TJRJ; APL 0222587-63.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 01/03/2024; Pág. 1124)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. [...]
CONTRATOS IRREGULARES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$4.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré provido e desconhecido. (TJ-PR - RI: 00019310520208160038 Fazenda Rio Grande 0001931-05.2020.8.16.0038 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 28/06/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. [...]
A parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regular contratação do cartão de crédito consignado indicado na inicial.Falha no serviço evidenciada.Danos morais configurados in re ipsa. Indenização fixada em R$4.000,00
[...] (TJ-RS - AC: 50014270820208213001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 27/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2021)

No mesmo trilhar, colaciono julgado desta augusta Câmara Cível:

[...]
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001191-85.2022.8.08.0014, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Finalmente, quanto à pretensão de compensação dos valores indevidamente depositados na conta da consumidora, não há que se falar em aplicação do referido instituto, notadamente quando
ELIANE DOS SANTOS GIRO ROCHA
procedeu o depósito judicial do importe correspondente ao empréstimo, conforme se depreende dos documentos de ID 7850433 e 7850784.

Logo, após o pagamento das verbas indenizatórias devidas pela instituição financeira, o
quantum
remanescente deve ser destinado, por óbvio, ao
BANCO C6 CONSIGNADO S.A,
tal como determinou o juízo de origem:

[...] Com o pagamento das verbas indenizatória devidos a Autora pela Ré,

EXPEÇA-SE alvará dos valores depositados pela Requerente nos termos de ID nº 12217912, em favor da instituição financeira.
[...]

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença que
declarou inexigível o débito litigioso e condenou a parte ré à indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Por conseguinte, em face do desprovimento do apelo, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento) em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2024 às 18:21:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50937725042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHCER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.